Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728237-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO e outro, em favor do paciente FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crimes de corrupção passiva cometido por servidor público comissionado e, também, pelo crime de lavagem de dinheiro (artigos 317, § 1o, c/c 327, § 2o, ambos do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98. Informam que transitada em julgado a sentença condenatória, foi expedido mandado de prisão, o qual somente foi cumprido no aeroporto de Salvador/BA, razão pela qual o paciente se encontra desde então preso naquela capital. Acrescentam que tendo sido condenado ao regime semiaberto, encontra-se segregado em regime fechado, mais gravoso, e que ao requererem ao Juízo da Execução que o apenado fosse liberado para retornar a Brasília para o cumprimento da pena nesta capital, teve o pedido negado pela Juíza a qual apenas teria determinado o recambiamento do preso. Dessa decisão, o paciente interpôs agravo em execução penal, sem que até o momento o recurso tenha sido apreciado pelo juízo. Sustenta haver coação ilegal em sua manutenção em regime mais gravoso até que possa ser recambiado e que é possível que seja libertado, submetido a monitoramento eletrônico até que se reapresente em Brasília, sem prejuízo do cumprimento da pena no regime semiaberto. Aduzindo estar demonstrado o constrangimento ilegal a qual se sujeita o paciente, bem como ante o atendimento dos pressupostos legais, requerem a concessão do pedido liminar para expedir o alvará de soltura do paciente para viajar ao Distrito Federal e, somente assim, iniciar o cumprimento da sua pena no regime semiaberto, com ou sem a utilização de tornozeleira eletrônica. No mérito, a concessão da ordem, nos termos do pedido liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso, o paciente foi preso em face de condenação pelos crimes previstos nos artigos 317, § 1o, c/c 327, § 2o, ambos do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98 à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em face da expedição de mandado de prisão, o paciente foi preso no aeroporto de Salvador/BA, onde aguarda o seu recambiamento já deferido pelo Juízo da Execução. Consoante se extrai das peças que instruem a autoridade judiciária apontada como coatora vem tomando todas as providências cabíveis para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal, tendo, inclusive, determinado o recambiamento do paciente e a Secretaria daquele Juízo procedido as comunicações pertinentes junto ao Justiça Estadual da Bahia que também iniciou os trâmites para o recambiamento. Assim, não há falar em constrangimento ilegal quando as medidas pertinentes foram determinadas e estão sendo providenciadas. Esta egrégia Corte não tem reconhecida como desídia os trâmites próprios do recambiamento. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACERCA DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Trata-se de paciente condenado definitivamente por sentença emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo mandado de prisão condenatória foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO e o recambiamento já foi determinado, não havendo motivos para a sua suspensão do recambiamento pela via estreita do "habeas corpus". Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, já que se trata de prisão pena. Prejudicado o pedido e expedição de ofício para a Comarca de Anápolis/GO para verificar a existência de vagas para a deprecação da execução, já que a providência já foi determinada e atestada a inexistência de vagas naquela comarca goiana. 2. Inviável a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de "habeas corpus". 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1631663, 07317227320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, não se denota delonga na apreciação do agravo em execução penal, porquanto o Juízo da execução vem adotando a regular tramitação, sendo certo que petições intercorrentes, inclusive do próprio paciente, foram interpostas e exigiram da magistrada a quo a apreciação de outras questões. Vale destacar que uma vez submetida a questão ao juízo a quo, eventual precedência da apreciação da matéria por esta Corte constituiria supressão de instância. Sobre o tema: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO (QUATRO), ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA UNIFICADA EM 38 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que se alega omissão da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. 2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1424903, 07138479020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se constata, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Solicito as informações ao juízo da causa, em especial sobre o Agravo em Execução Penal proposto e, também, quanto ao andamento do recambiamento do paciente. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.